Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701359-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: CÍCERO BATISTA ARAÚJO ROLA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE DESPEJO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECESSO FORENSE. FÉRIAS. EQUIPARAÇÃO. PRAZOS. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. LEI DO INQUILINATO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Os processos regidos pela Lei 8.245/91 tramitam durante o recesso forense, impedindo a suspensão do prazo recursal, nos termos do art. 58, inciso I, da Lei no 8.245/91. 3. Ainda que a Lei do Inquilinato trate de “férias forenses”, as quais foram abolidas pela Emenda Constitucional 45/2004, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o recesso forense do judiciário se equipara às “férias forenses”. Precedentes STJ. 4. Assim, considerada a incidência das regras constantes da Lei do Inquilinato, tem-se que, na hipótese dos autos, o agravo de instrumento interposto efetivamente é intempestivo, em virtude da regra do artigo 58, I, da referida lei especial. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 58, inciso I, da Lei de 8.245/1991, defendendo que o prazo recursal fica suspenso durante o recesso forense quando há cumulação da ação de despejo com cobrança de aluguéis. Aduz que as hipóteses excepcionais de tramitação durante o recesso são taxativas. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 58, inciso I, da Lei de 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010